Tribunal: TJSP
Processo: 1027136-51.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Autores pretendem o reconhecimento ilegal dos aumentos praticados por mudança de faixa etária, restituindo-se os valores indevidamente desembolsados. Incontroverso que o reajuste aplicado foi apenas o anual, entabulado entre a operadora e a Prefeitura, para o contrato coletivo/empresarial, ao qual aderiram os requerentes. Referido aumento, por si só,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Autores pretendem o reconhecimento ilegal dos aumentos praticados por mudança de faixa etária, restituindo-se os valores indevidamente desembolsados. Incontroverso que o reajuste aplicado foi apenas o anual, entabulado entre a operadora e a Prefeitura, para o contrato coletivo/empresarial, ao qual aderiram os requerentes. Referido aumento, por si só, não é abusivo, de modo que não pode ser reconhecida tal circunstância de ofício como procedeu o d. Magistrado a quo, sobretudo sem conceder a ré a possibilidade de justificar o acréscimo, que não constituía tampouco objeto da lide. Como se sabe, o juiz está atrelado ao pedido e à causa de pedir (arts. 141, 490 e 492 do novo CPC/2015). Não se configurando a causa de pedir (aumento por faixa etária), o caso era de manifesta improcedência do pedido, o que ora se reconhece.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.